Tribunal: STF
Processo: ARE 1316719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA DA EXECUÇÃO JUDICIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 600/2005. SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. 1. Da análise da sentença proferida na ação ordinária, verifica-se que a União foi condenada a restituir as quantias indevidamente recolhidas a título de contribuição para o PIS. Assim, deve ser atendida a condição fixada na Instrução Normativa SRF n° 600/2005, ou seja, a desistência ou renúncia à execução judicial para efetuar a compensação tributária na esfera administrativa. 2. Tal providência se afigura necessária para evitar o enriquecimento indevido do contribuinte, resultante de pagamentos em duplicidade na via administrativa e judicial. 3. A aplicação do disposto naquela Instrução Normativa somente é afastada no caso do título judicial garantir somente a compensação na esfera administrativa, o que não é a hipótese. 4. "Com efeito, as regras constantes da IN/SRF 600/2005 somente têm incidência nos casos em que o contribuinte tenha obtido na via judicial o direito à devolução do indébito, o que significa dizer que se exige título executivo veiculando condenação da União a restituir valores indevidamente recolhidos, não se aplicando às hipóteses de compensação" ((AC 0018640-18.2007.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 p.498 de 04/10/2013) 5. Da análise da sentença proferida na ação ordinária (fl. 57), verifica-se que a União foi condenada a restituir as quantias indevidamente recolhidas a título de contribuição para o PIS. 6. Tal providência se afigura necessária para evitar o enriquecimento indevido do contribuinte, resultante de pagamentos em duplicidade na via administrativa e judicial. 7. Apelação e remessa oficial providas. Sentença reformada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, § 2º; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
     a restituir as quantias indevidamente recolhidas a título de contribuição para o PIS. Assim, deve ser atendida a condição fixada na Instrução Normativa SRF n° 600/2005, ou seja, a desistência ou renúncia à execução judicial para efetuar a compensação tributária na esfera administrativa. Tal providência se afigura necessária para evitar o enriquecimento indevido do contribuinte, resultante de pagamentos em duplicidade na via administrativa e judicial. A aplicação do disposto naquela Instrução Normativa somente é afastada no caso do título judicial garantir somente a compensação na esfera administrativa, o que não é a hipótese. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente